Tribunal: TJMT
Processo: 1034798-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034798-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI - CPF: 982.316.261-15 (RECORRIDO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior (Relator): Dou parcial provimento ao recurso. Dr. João Alberto Menna B. Duarte (1o Vogal): A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Dra. Suzana Guimarães Ribeiro (2a Vogal): Acompanho a manifestação do 1o Vogal para minorar o quantum indenizatório ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais) tendo em vista que no caso em apreço o Banco efetuou o parcelamento não autorizado pela reclamante, mesmo com o valor total do débito em conta.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PARCELAMENTO NÃO CONTRATADO. CONDIÇÃO DE ACEITE NÃO CUMPRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. TENTATIVAS MALSUCEDIDAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. EXIGIBILIDADE ASTREINTES. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2. Hipótese em que a instituição financeira não comprovou a regularidade do produto contratado (Parcelado Fácil), ônus que lhe é prescrito.

3. Reconhecida a ilegalidade da conduta, evidenciada a falha na prestação de serviço, o que enseja o dever de indenizar pelos danos causados.

4. Danos materiais devidamente comprovados nos autos. Devolução em dobro mantida.

5. A cobrança indevida aliada às tentativas malsucedidas de resolução administrativa traduz em um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

6. Redução do
quantum
indenizatório em atenção ao critério da razoabilidade.

7. A ausência de intimação pessoal enseja o afastamento da exigibilidade da multa fixada a título de cumprimento da obrigação de fazer. Súmula 410/STJ.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALLMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para:

a) CONFIRMAR
a Liminar Deferida ID 123039927;

b) DECLARAR
a quitação integral da dívida, no valor de R$ 16.551,24 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), referente ao cartão de crédito Visa Platinum Exclusive, final 1339, e, consequentemente;

c) DETERMINAR
o cancelamento do parcelamento automático do cartão final 1339, de forma definitiva, no valor mensal de R$ 2.182,10 (dois mil cento e oitenta e dois reais e dez centavos), no prazo de 5 (cinco) dias;

d) CONDENAR
o requerido na
repetição do indébito
, do valor de R$ 2.182,10 (dois mil cento e oitenta e dois reais e dez centavos), pago em
17 de julho de 2023
e de R$ 151,87 (cento e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), pago em
28 de agosto de 2023
, que deverá ocorrer
em dobro
. Sobre o valor da condenação referente ao dano material, incidem: (a) correção monetária pelo INPC, contada a partir de cada pagamento e (b) juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação válida;

e) CONDENAR
o requerido, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil e reais). Sobre o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde a publicação desta sentença e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida;

f) CONDENAR
o requerido ao pagamento da multa pelo descumprimento da liminar proferida no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença por não ter pratica qualquer ato ilícito capaz de justificar a condenação. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da multa por descumprimento da obrigação de fazer e da condenação por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1034798-81.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para o pleito de reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na regularidade da operação de parcelamento de débito realizado pela instituição financeira.

Eis trechos da sentença recorrida:

Liminar Parcialmente Deferida – ID 123039927
, para determinar que a Ré se abstenha de cobrar as parcelas em discussão no cartão de crédito da Autora cessando os débitos nas faturas do cartão de crédito nr. 4532 XXXX XXXX 1339 referente o parcelamento no valor de R$ 2.182,10, sem ônus para a requerente, bem como emita nova fatura com vencimento em julho de 2023 em substituição a que se vencerá em 15 de julho de 2023, somente com as despesas mensais, sem constar o parcelamento discutido nestes autos e constando o abatimento do valor pago no valor de R$ 5.708,34, no prazo de 10 (dez) dias a partir da ciência desta decisão. Fixada multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia para o caso de descumprimento, pela reclamada, desta decisão até o teto deste Juizado.

Julgamento Antecipado da Lide

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

[...]

Da análise dos autos, verifico que a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Constata-se claramente nos autos o firme propósito da parte autora em saldar integralmente suas obrigações junto à instituição requerida.

No entanto, lamentavelmente, a requerida falha repetidamente ao proceder de maneira contrária aos pedidos expressos da parte autora. Em um primeiro momento, a requerida não foi capaz sequer de fornecer o valor real da dívida, impedindo assim que a autora pudesse avaliar a viabilidade de um pagamento à vista ou parcelado, de forma a não comprometer totalmente a sua renda.

Além disso, em um flagrante desrespeito à vontade da autora, a instituição requerida, sem sua autorização expressa, aproveitou-se da modalidade de débito automático da fatura do cartão de crédito para impor um parcelamento da dívida, como se a autora estivesse consentindo com tal medida. Essa conduta, além de desrespeitar os direitos da parte autora, configura uma clara violação da confiança depositada na instituição bancária.

Por sua vez, o requerido não comprovou que agiu nos ditames da lei e tentou a todo custo imputar a consumidora a culpa exclusiva pelos seus atos praticados ilicitamente.

Em que pese os argumentos da defesa, têm-se que a requerida, por ato unilateral, realizou acordo de pagamento e parcelamento de dívida, ocasionando em grave falha na prestação do serviço bancários que gerou a ocorrência de diversas taxas e encargos legais no transcurso do processo.

Caberia à parte requerida trazer aos autos provas que corroborassem com suas afirmações, tais como: contrato assinado presencialmente ou virtual e/ou gravações de áudios que apontassem expressamente a concordância da cliente com o parcelamento na forma que se deu, o que não aconteceu.

Portanto, é responsável pelos danos causados como dispõe o art. 14 do CDC, já que a requerida obteve todas as chances previstas para assim proceder, mas não se desincumbiu.

Reputa-se assim, inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Verifico que a dívida total da autora perante o banco requerido, soma o montante de R$ 16.551,24 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos) – ID 122663079.

Verifico também, que o requerido procedeu ao desconto em débito automático da quantia de R$ 5.708,34 (cinco mil setecentos e oito reais e trinta e quatro centavos), ID 122663068.

Em juízo, a autora realizou o depósito da quantia de R$ 10.842,90 (dez mil oitocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), realizando a quitação do valor incontroverso da dívida – 123230661.

Posteriormente, descumprindo a decisão liminar ID 123039927, o requerido lançou na fatura do mês de julho de 2023, além das despesas realmente consumidas pela autora mensalmente, o primeiro parcelamento da dívida objeto da lide, no importe de R$ 2.182,10 (dois mil cento e oitenta e dois reais e dez centavos), que foi quitada em débito automático, ID 123724954.

Da mesma forma, no mês de julho de 2023, ocorreu a cobrança da parcela R$ 2.182,10 (dois mil cento e oitenta e dois reais e dez centavos), no entanto, a autora realizou apenas o pagamento da diferença do valor consoante as suas despesas de fato, na quantia de R$ 151,87 (cento e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos) – ID 127430315.

Portanto, é de se declarar quitada a dívida, com o pagamento integral da quantia de R$ 16.551,24 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos) e devida, a restituição da quantia cobrada e percebida indevidamente, no importe de R$ 2.333,97 (dois mil trezentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos), que deverá ser em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Quando aos danos morais, é evidente que a falha na prestação de serviço extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais, até porque, a autora tem suportado o recebimento de ligações em quantidades excessivas, sendo cobrada indevidamente, além disso, teve seu nome negativado e com ele permanece restrito por mais de 6 (seis) meses, por culpa exclusiva do requerido.

Assim, a conduta noticiada ostenta potencial ofensivo à direito da personalidade da parte autora, a qual faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto que se sujeitou a uma situação vexatória, inegavelmente experimentando sensações que não podem ser consideradas mero aborrecimento corriqueiro.

[...]

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Conforme documentação juntada pela autora, o requerido reiteradamente descumpriu a determinação judicial imposta em 12/07/2023, inicialmente em R$ 800,00 (oitocentos reais) por dia até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais) – ID 134411745. Assim, defiro o pedido de execução provisória, nos termos do Enunciado 120 do FONAJE, condenando o requerido ao pagamento da multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALLMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para:

a) CONFIRMAR
a Liminar Deferida ID 123039927;

b) DECLARAR
a quitação integral da dívida, no valor de R$ 16.551,24 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), referente ao cartão de crédito Visa Platinum Exclusive, final 1339, e, consequentemente;

c) DETERMINAR
o cancelamento do parcelamento automático do cartão final 1339, de forma definitiva, no valor mensal de R$ 2.182,10 (dois mil cento e oitenta e dois reais e dez centavos), no prazo de 5 (cinco) dias;

d) CONDENAR
o requerido na
repetição do indébito
, do valor de R$ 2.182,10 (dois mil cento e oitenta e dois reais e dez centavos), pago em
17 de julho de 2023
e de R$ 151,87 (cento e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), pago em
28 de agosto de 2023
, que deverá ocorrer
em dobro
. Sobre o valor da condenação referente ao dano material, incidem: (a) correção monetária pelo INPC, contada a partir de cada pagamento e (b) juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação válida;

e) CONDENAR
o requerido, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil e reais). Sobre o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde a publicação desta sentença e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida;

f) CONDENAR
o requerido ao pagamento da multa pelo descumprimento da liminar proferida no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

Da condenação em danos materiais.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte autora, ora recorrida, assevera que realizou tratativas com prepostos da parte recorrente com o intuito de quitar todas as suas dívidas com a instituição financeira, incluindo parcelamentos, vencidas e a vencer, momento em que foi ofertada possibilidade de parcelamento do débito total mediante pagamento de entrada (R$ 5.708,34) e 12x parcelas de R$ 2.182,10 (dois mil cento e oitenta e dois reais e dez centavos).

Ao avaliar as propostas, resolveu prosseguir com a antecipação e quitar o saldo devedor em parcela única, pois a diferença entre os valores totais era próxima do dobro (R$ 16.551,24 x R$ 26.185,20). Todavia, a instituição financeira realizou o desconto de valor referente à entrada do pagamento (R$ 5.708,34) sem que fosse concretizada a condição de aceita, qual seja, o pagamento da entrada (id. 219602168 – fls. 2).

Assim que identificou o parcelamento não autorizado, entrou em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da parte recorrente para que realizassem o cancelamento e, por diversas, não obteve solução para o imbróglio, o que resultou na necessidade de distribuição da presente ação.

A instituição financeira guia sua defesa nas teses de ausência de ato ilícito e inexistência de danos indenizáveis. Contudo, em análise aos elementos de prova trazidos, não foi demonstrada a regularidade na contratação do produto “Parcelado Fácil”.

Em que pese as alegações da parte recorrente de que não havia saldo suficiente em conta para adimplemento da fatura em aberto, a realidade dos autos é distinta, pois comprovada a existência de saldo suficiente para quitação da dívida total (id. 219602171).

Com efeito, tratando-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14), competia a empresa recorrente comprovar a legitimidade da cobrança, circunstância não identificada pelas provas dos autos, como se disse.

Deste modo, não tendo a instituição se desincumbido do ônus probatório que lhe é prescrito, evidenciada a falha na prestação de serviço, motivo pela qual a sentença
a quo
não comporta reforma neste capítulo.

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais:

DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE LIRIO ALVES FERREIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo comprovação da realização da operação financeira a fim de legitimar os descontos efetuados na folha de pagamento do consumidor, deve ser responsabilizada a instituição bancaria pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor.

(N.U 1053982-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1068062-26.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Ainda, mantém-se a devolução em dobro dos valores, pois presentes os requisitos autorizadores do artigo 42, parágrafo único, do CDC, não sendo necessária a má-fé da parte recorrente ao realizar os descontos, mas tão somente a cobrança indevida.

Da condenação em danos morais.
A rigor, a mera cobrança indevida não caracteriza, por si só, a ocorrência da espécie. Contudo, o caso dos autos há um
plus
a temperar o referido entendimento. Além da cobrança indevida de valores, a parte recorrida demonstra as diversas e longas tentativas de resolução administrativa junto à instituição financeira que, ao final, sequer apresentava resposta.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança ou aborrecimentos previsíveis, pois a realização dos descontos, a conduta reiterada e, ao final inexitosa, traduz em um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Da multa por descumprimento de liminar.
Verifico que não houve a expedição de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer determinada em sede de liminar, mas tão somente a publicação da intimação eletrônica no Diário de Justiça Eletrônico Nacional:

Conforme dispõe a Súmula 410/STJ: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”
, não havendo nos autos prova da intimação pessoal da parte recorrida.

O entendimento impresso permanece incólume na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o advento do atual Código de Processo Civil (2015).

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.

1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019).

2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" (AgInt no AREsp 1.470.751/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.9.2019) 3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.965.390/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 23/6/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES TANTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 QUANTO NA DO CPC/2015
. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PRECLUSÃO 'PRO JUDICATO'. INOCORRÊNCIA. TEMA 706/STJ.

1. Controvérsia acerca da execução de astreintes arbitradas no curso de ação demolitória.

2. Nos termos da Súmula 410/STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

3. Possibilidade de aplicação da referida súmula na vigência do CPC/2015, conforme precedente específico da Corte Especial.

4. Caso concreto em que não houve intimação pessoal do devedor, sendo de rigor a declaração de inexigibilidade das astreintes, ex vi da Súmula 410/STJ.

5.
Distinção entre a intimação do advogado para a prática de atos processuais, e a intimação da parte para a prática de atos materiais, não havendo falar em intimação tácita da parte em virtude da anterior intimação do advogado
.

6. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 706/STJ, "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada".

7. Descabimento da alegação de preclusão das astreintes no caso concreto.

8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.753.080/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 10/3/2021)

Ainda: AgInt no REsp n. 2.019.036/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp n. 2.002.596/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.

De forma semelhante, julgados das Turmas Recursais deste Estado em suas três composições:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – ASTREINTES – NULIDADE INTIMAÇÃO – SUMULA 410 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Sumula 410 do STJ.

(N.U 1002688-25.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE – SÚMULA N° 410 DO STJ – ASTREINTES INEXIGÍVEIS - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravante pleiteia a exigibilidade das astreintes, argumentando que a requerida foi intimada eletronicamente para cumprimento da liminar.

2. O Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n° 410 dispõe que:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

3. Analisando detalhadamente os autos, constata-se a ausência de intimação pessoal da parte reclamada para cumprir a obrigação de fazer, nos moldes da Súmula n° 410 do Superior Tribunal de Justiça, o que implica no reconhecimento da inexigibilidade das astreintes.

4. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019) e AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO (AgInt no REsp n. 1.942.092/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 6/3/2023.)”

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ - MULTA INEXIGÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1005682-20.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024).”

6. Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

7. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1011121-50.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RETIRADA DE FANPAGE. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Na hipótese dos autos, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início.

(N.U 8042200-36.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Desta feita, considerando a ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, deve ser afastada a multa por descumprimento da obrigação da liminar.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para (i) reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e (ii) afastar a multa por descumprimento da liminar (
astreinte
)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024